Tribunal: TJDFT
Processo: 0702264-40.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702264-40.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILZA VASCONCELOS LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para determinação de agendamento de perícia médica por parte do Distrito Federal para que se constate a condição para isenção do imposto de renda. Requer, liminarmente, que se determine que o Agravado aprecie o Requerimento Administrativo protocolado em 25/08/2023 pela Agravante, bem como agende a Perícia Médica. DECIDO. Agravo tempestivamente interposto. Custas recolhidas. Para a concessão do efeito suspensivo em tutela de urgência, deve-se comprovar o perigo da demora e a fumaça do bom direito. Embora seja necessária a realização de perícia médica por parte do ente público, a Agravante traz em sua petição que se passaram apenas dois meses após o protocolo do requerimento sem o agendamento da perícia. É certo que a Administração deve prezar pela celeridade e pela eficiência, mas o transcurso de apenas dois meses sem a realização da perícia médica pretendida não demonstra excesso ilegal por parte do ente público. Cabe ressaltar que a perícia pretende comprovar a condição para isenção do imposto de renda, sem risco à saúde da Agravante. Desse modo, não há perigo da demora que impeça a oitiva da parte contrária no processo principal, pelo que não é caso de concessão da liminar pretendida. Por tal fundamento mantenho a decisão da origem. ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal para manter incólume a r. decisão recorrida. Dispenso as informações do juízo processante. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 17 de novembro de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora